Tribunal: TJES
Processo: 0007685-35.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007685-35.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE RUTINÉIA MATIAS BARBOSA

APELADO: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM EMBARGOS DE TERCEIRO
– DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DAS OBRAS EM IMÓVEL NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da oposição de Embargos de Terceiros por aquele que não sendo parte no processo, sofra constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2- O Apelante ajuizou a Ação de Usucapião n.º 0009935-90.2009.8.08.0021, na qual a Construtora não foi inicialmente inserida no polo passivo da demanda. No curso da mencionada ação foi decidida a paralisação de
“todo e qualquer serviço de edificação sobre o imóvel usucapiendo, por quem quer que seja, mantendo-se do modo que estiver até ulterior deliberação deste juízo”,
motivo pelo qual a
Construtora/Apelada
opôs os presentes Embargos de terceiro,
sob a alegação de
que é a efetiva proprietária/possuidora dos imóveis.

3- A posse sobre os imóveis foi comprovada pela Construtora/Apelada através do pagamento de tributos e taxas, bem como em razão da execução do empreendimento imobiliário, o qual só poderia ser realizado no caso de efetivo exercício da posse. Assim, considerando a posse exercida pela Construtora sobre os imóveis,
é de se constatar que o MM. Juiz agiu acertadamente ao afastar a constrição judicial determinada nos autos da ação principal, porquanto indevida, não havendo que se falar em sua manutenção parcial
.

4- A
r. sentença não abordou a matéria relativa à propriedade definitiva dos imóveis, a qual será objeto de discussão nos autos da ação de usucapião n° 0009935-90.2009.8.08.0021.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Rutinéia Matias Barbosa em razão da Sentença de fls. 590/592v, na qual a MMª Juíza da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari, em Ação de Embargos de Terceiro proposta por Ideally Construtora e Incorporadora LTDA - ME e
Real Empreendimentos Imobiliários LTDA
, julgou procedente o pedido para “
revogar a decisão proferida nos autos em apenso, relativos a usucapião – n° 0009935-90.2009.8.08.0021, rcazão pela qual reconheço a posse exercida sobre a área de terreno constituída pelos lotes n° 07 e 08 [...] em favor da embargante Ideally Construtora e Incorporadora LTDA
”.

No recurso de fls. 595/599, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1)
“revogar por completo os efeitos da liminar seria o mesmo que dizer que a parte autora não possui razão em sua pretensão, o que levaria ao julgamento antecipado do mérito”
; (2)
“não há que se cogitar em propriedade definitiva nesse momento, haja vistas que tal vem sendo discutida nos autos do processo 0009935-90.2009.8.08.0021, pelo que a procedência total do pleito conforme lançado na r. Decisão fica prejudicada, devendo a mesma ser alterada para parcialmente procedente”
.

Acerca dos Embargos de Terceiro, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam que “
trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
” (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 1267).

O art. 674, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Como visto, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade da oposição de Embargos de Terceiros por aquele que não sendo parte no processo, sofra constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

In casu
, o Apelante ajuizou a Ação de Usucapião n.º 0009935-90.2009.8.08.0021 em desfavor de Renato ladeira Vilas, Luiza Helena Ladeira Vilas e dos Espólios de Ernando Guedes Fragoso e Manoel Mauro Ladeira Vilas. Verifica-se, de plano, que a Construtora, de fato, não foi inicialmente inserida no polo passivo da demanda.

No curso da mencionada ação foi decidida a paralisação de
“todo e qualquer serviço de edificação sobre o imóvel usucapiendo, por quem quer que seja, mantendo-se do modo que estiver até ulterior deliberação deste juízo”
.

A Construtora/Apelada, por conseguinte, opôs os presentes Embargos de terceiro sob a alegação de que é a efetiva proprietária/possuidora dos imóveis, motivo pelo qual a constrição sofrida seria indevida.

A posse sobre os imóveis foi comprovada pela Construtora/Apelada através do pagamento de tributos e taxas, bem como em razão da execução do empreendimento imobiliário, o qual só poderia ser realizado no caso de efetivo exercício da posse.

É de se destacar que a Apelada ainda conta com a presunção relativa de veracidade dos fatos por ela narrados, tendo em vista a revelia do Embargado/Apelante, o que corrobora ainda mais para a tese de que era possuidora do imóvel.

Assim, considerando a posse exercida pela Construtora sobre os imóveis, é de se constatar que o MM. Juiz agiu acertadamente ao afastar a constrição judicial determinada nos autos da ação principal, porquanto indevida, não havendo que se falar em sua manutenção parcial.

Ademais, ressalte-se que a r. sentença não abordou a matéria relativa à propriedade definitiva dos imóveis, a qual será objeto de discussão nos autos da ação de usucapião n° 0009935-90.2009.8.08.0021.

DO EXPOSTO
,

CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do Apelante,

ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento